Tribunal: TJMT
Processo: 1015294-68.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015294-68.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 15183-89.2018.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: EDGAR ATALLAH
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora